Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722061-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KAREN BOESCHENSTEIN RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. ARTIGO 323 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As taxas condominiais são prestações periódicas, por isso aquelas que vencerem no curso processual integram a condenação até a satisfação integral do crédito, inclusive na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 323 do CPC. Precedentes. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 323 do Código de Processo Civil, porque as taxas condominiais somente são devidas até o trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 323 do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que, “Na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 4/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015